Tribunal: TJPA
Processo: 0813705-60.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813705-60.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE LEVI MELO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 121, §2º INCS. II, IV E VI C/C 14, INC. II, TODOS DO CP. EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. ALEGAÇÃO PRECLUSA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. VEREDICTO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA PROVA PERICIAL CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante pretende anular a sentença, afirmando que houve equívocos na elaboração dos quesitos e a decisão foi contrária às provas dos autos, bem como pretende reduzir a pena que lhe imposta.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Equívoco na elaboração dos quesitos.

3 – Decisão contrária à prova dos autos.

4 – Redução da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – Na ata do julgamento não houve reclamação da defesa quanto à formulação dos quesitos. Desse modo, houve a preclusão, que impede sua impugnação em sede recursal.

6 – O laudo de exame de corpo de delito afirma que a vítima foi atingida por instrumento contundente. Desse modo, ao acolher a tese da acusação no sentido de que a vítima foi lesionada com uma faca, os jurados decidiram de forma contrária à prova pericial, tendo em vista que este instrumento produz feridas incisas que, em nenhum momento, foram identificadas pelos peritos. Ademais, quando da apreensão da faca, não consta do respectivo termo que esta apresentava vestígios de sangue, devendo, portanto, a condenação ser anulada, ficando prejudicado o pleito de redução da pena.

IV – DISPOSITIVO

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer

e dar parcial provimento ao recurso, a fim de anular o julgamento realizado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
JOSÉ LEVI MELO DE SOUZA
contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 01 (um) salário mínimo de indenização à vítima pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II, IV e VI c/c 14, inc. II, todos do CP.

O recorrente sustenta que que houve equívoco na redação do quesito relativo à materialidade do delito, pois o laudo não constatou que a vítima foi atingida por golpes de faca, bem como não constou do termo de votação o quesito correspondente ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Aduz ainda que a decisão foi contrária às provas dos autos, pois a perícia não constatou que a ofendida foi atingida com golpes de faca e as lesões não lhe causaram perigo de vida.

Ressalta que houve desproporcionalidade na fixação da pena, bem como não houve fundamentação adequada para a incidência da tentativa no patamar mínimo.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou, subsidiariamente, que ocorra a redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04/08/2022, por volta das 03:00 horas, nesta Capital,

o apelante invadiu a casa da vítima M.A.R., sua ex-companheira e a agrediu com socos na sua face e, supostamente, teria lhe atingido com golpes de faca, tudo porque a vítima teria lhe abandonado e esta só não foi morta porque lutou contra o recorrente.

Eis a suma dos fatos.

NULIDADE DOS QUESITOS

O recorrente sustenta que que houve equívoco na redação do quesito relativo à materialidade do delito, pois o laudo não constatou que a vítima foi atingida por golpes de faca, bem como não constou do termo de votação o quesito correspondente ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Examinando a ata do julgamento (doc. id nº 16004670, p.5), verifica-se que não houve reclamação da defesa quanto à formulação dos quesitos. Desse modo, houve a preclusão, que impede sua impugnação em sede recursal.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESCABIMENTO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA QUESITAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. CRIME COMETIDO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.

1.

a 5. Omissis.

6. A jurisprudência desta Corte estabelece claramente que qualquer nulidade relacionada aos quesitos submetidos ao júri deve ser levantada durante a própria sessão de julgamento, com o devido registro em ata. Caso contrário, ocorre a preclusão, mesmo que se trate de nulidade absoluta.

7. a 9. Omissis.

10. Ordem denegada. (HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Por isso, rejeito o presente argumento.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O recorrente aduz que a decisão foi contrária às provas dos autos, pois a perícia não constatou que a ofendida foi atingida com golpes de faca e as lesões não lhe causaram perigo de vida.

Pois bem. A denúncia e a decisão de pronúncia definiram que o recorrente praticou o crime de homicídio qualificado tentado, tendo em vista que o apelante desferiu facadas na ofendida, tudo com base no laudo juntado no doc. id nº 74606725, págs. 01/02).

As lesões descritas no laudo são as seguintes:

“3 - DESCRIÇÃO: presença de 3(três) feridas contusas suturadas, assim localizadas: uma no lábio inferior a esquerda com aproximadamente 1cm de extensão, uma na região anterior da mão direita com aproximadamente 1cm de extensão e outra na região lombar direita com aproximadamente 2,5cm de extensão. Equimoses violáceas sobre edema traumático nas regiões: temporal direita, orbitária esquerda, oral, mentoniana, zigomática esquerda. Escoriações irregulares nas regiões: frontal, nasal, mentoniana, anterior e posterior da mão esquerda, posterior da mão direita, cervical posterior, supra escapular direita, anterior do joelho direito e anterior das perna esquerda (terço médio). Limitação dos movimentos da boca.”

E as respostas aos primeiro, segundo e quarto quesitos são:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB)

Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB)

Resposta: ação contundente.

QUARTO: Resultou perigo de vida? (Art. 129 - §1º - II)

Resposta: não.

Por outro lado, quando indagados sobre a autoria e a materialidade do delito, os jurados apresentaram as seguintes respostas (DOC. Id nº 16004669, p.07):

“01º QUESITO:

No dia 04 do mês de agosto do ano de 2022, a vítima MAXLENE ANDRADE RODRIGUES foi agredida fisicamente e atingida por golpes de faca, sofrendo as lesões descritas no laudo ID 74606725?

(04) SIM

(-) NÃO (03) CÉDULAS NÃO CONFERIDAS”

Como se observa, o laudo afirma que a vítima foi atingida por instrumento contundente. Desse modo, ao acolher a tese da acusação no sentido de que a vítima foi lesionada com uma faca, os jurados decidiram de forma contrária à prova pericial, tendo em vista que este instrumento produz feridas incisas que, em nenhum momento, foram identificadas pelos peritos.

Ademais, quando da apreensão da faca, não consta do respectivo termo que esta apresentava vestígios de sangue (doc. Id nº16004449, p.6).

Portanto, o veredicto não encontra amparo na prova pericial, motivo pelo qual assiste razão à defesa em pleitear a nulidade do julgamento, ficando prejudicada a análise da tese referente à redução da pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para anular o julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025